Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-02.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA. GUARDA UNILATERAL. EXCEÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. REGIME DE VISITAS. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o disposto no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória. Ausente cerceamento de defesa quando a prova, cuja produção foi indeferida, é desnecessária para o deslinde da demanda.
2. Embora a guarda compartilhada seja preferencial e a melhor forma de proteger os interesses do menor e de tornar a separação de seus genitores um evento menos gravoso, deve-se instituir a guarda unilateral quando há animosidade entre pais que possa comprometer o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional da criança.
3. Inviabilizada a adoção da guarda compartilhada, a definição do responsável pela guarda unilateral deve observar o princípio constitucional da proteção integral e do melhor interesse da criança.
4. A implementação da guarda compartilhada não se submete à transigência dos genitores, devendo ser a regra de definição independentemente de concordância entre os genitores acerca de sua oportunidade ou necessidade. Precedentes STJ.
5. O direito de convivência entre pais e filhos é decorrente do poder familiar e constitui forma de proteção aos menores, de modo a lhes permitir um desenvolvimento saudável mesmo com a dissolução do vínculo entre os pais.
6. O regime de visitas deve ser realizado de forma a viabilizar e ampliar o convívio dos genitores com a criança.
7. O artigo 35 do Estatuto da Criança do Adolescente submete à guarda e o regime de visitas à cláusula rebus sic standibus, dessa forma, é possível alterá-los a qualquer tempo, desde que haja modificação na situação de fato.
8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
9. Recurso conhecido e desprovido.